Tribunal: STF
Processo: RE 195447
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DE INTERPOSIÇÃO.
OBJETO DA LIDE.
A interposição do recurso extraordinário há de ser feita
com base na matéria deduzida no pedido inicial. Não em outro tema
que possa guardar pertinência, mas não constituiu o fundamento da
lide.
Na hipótese, o pedido dos recorridos foi unicamente para o
recebimento de juros e correção monetária sobre parcelas
remuneratórias pagas com atraso. A tese do recorrente alusiva à
inconstitucionalidade do instituto da agregação, por não constituir
o objeto da lide, não cabe ser examinada em recurso extraordinário,
sob pena de esta Corte decidir extra petita.
Recurso extraordinário não conhecido.